Tribunal: STF
Processo: Rcl 48201
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME SUCESSÓRIO DE COMPANHEIRO. ACORDO ENTRE OS HERDEIROS. RETRATAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS TEMAS 498 E 809 E AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10.



    1.  Agravo interno em reclamação ajuizada em face de acórdão que manteve a homologação de acordo firmado nos autos de inventário dos bens deixados pelo pai da parte ora beneficiária e companheiro da ora reclamante. Alegação de violação à tese fixada no RE 646.721 (Tema 498) e no RE 878.694 (Tema 809) e à Súmula Vinculante 10.



    2.  Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente.



    3.  No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    4.  O órgão reclamado não formulou um juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, limitando-se ao exercício de atividade interpretativa, sem tornar letra morta o disposto nos arts. 200, 487, III, b; 489, § 1º, IV e VI; 657; 659; 926; 927, III; e 1.030, II, do CPC/2015 e no art. 2.015 do CC. A ausência de juízo de inconstitucionalidade afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 



    5.  Agravo interno a que se nega provimento.